Tribunal: TJPA
Processo: 0007616-69.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0007616-69.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: GEANE CERQUEIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUIO VIA BACENJUD REFERENTE A MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 743 DO STJ. NECESSIDADE DE SENTENÇA DE MÉRITO CONFIRMANDO A MULTA. INSURGÊNCIA CONTRA A PRÓRPIA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO NÃO ABARCADA PELA DECISÃO AGRAVADA. NÃO SE TRATA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA COMO ALEGA O AGRAVANTE, MAS DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMNTE PROVIDO PARA
CONFIRMAR OS EFEITOS DA TUTELA SUMÁRIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA E REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA NO TOCANTE AO BLOQUEIO DOS VALORES DE REFERENTES À MULTA COMINATÓRIA.

I -
A pretensão do Agravante de insurgir-se contra a multa é descabida, posto que a decisão agravada não é a que fixou a multa, mas sim a que determinou o bloqueio via BACENJUD dos valores em decorrência da ocorrência do descumprimento.

II - A tese do Agravante é no sentido de que não caberia fixação de astreintes na hipótese de obrigação de pagar quantia certa, conforme entendimento do STJ. Entretanto a determinação judicial foi para o fornecimento de tratamento médico e não de pagamento e quantia certa, como equivocadamente afirmou a parte.

III -
Para que se possa executar a multa diária fixada em razão de descumprimento de obrigação é imperioso que se aguarde a confirmação da tutela de urgência pela sentença meritória, o que não ocorreu no presente caso, motivo pelo qual o bloqueio dos valores não deve subsistir, nos termos da tese firmada sob o n.743 do STJ.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007616-69.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA E OUTROS

AGRAVADO: GEANE CERQUEIRA DE SOUSA

ADVOGADO: WEVERTON CARDOSO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS
em face da decisão proferida nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS em que contende com
GEANE CERQUEIRA DE SOUSA
.

Insurge-se o agravante contra a decisão que

determinou deposito judicial referente a tutela de urgência concedida anteriormente, bem como que fosse realizado bloqueio on line no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) por descumprimento da determinação.

Aduziu não ser possível a execução provisória do valor correspondente à multa antes do julgamento do mérito do feito, sendo que a decisão estaria em claro confronto com o entendimento esposado pelo STJ, segundo o qual a execução de multa coercitiva, devida pelo descumprimento de decisões que impõem obrigações específicas, deve ocorrer somente após o julgamento de mérito da pretensão.

Por fim, afirmou ser irreversível a medida, motivo pelo qual pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso e sua posterior confirmação com a reforma da decisão agravada para que seja desbloqueado o valor e a multa retirada, por se tratar de obrigação de pagar quantia certa.

A liminar foi concedida, determinando a devolução do valor bloqueado a título de multa.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007616-69.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA E OUTROS

AGRAVADO: GEANE CERQUEIRA DE SOUSA

ADVOGADO: WEVERTON CARDOSO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento e passo à sua análise.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
em face da decisão proferida nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS em que contende com
GEANE CERQUEIRA DE SOUSA
.

Insurge-se o Agravante contra decisão que determinou o bloqueio do valor a título de multa diária por descumprimento de tutela de urgência.

Inicialmente convém destacar que a pretensão do Agravante de insurgir-se contra a multa é descabida, posto que a decisão agravada não é a que fixou a multa, mas sim a que determinou o bloqueio via BACENJUD dos valores em decorrência da ocorrência do descumprimento.

Ademais, a tese do Agravante é no sentido de que não caberia fixação de astreintes na hipótese de obrigação de pagar quantia certa, conforme entendimento do STJ. Entretanto a determinação judicial foi para o fornecimento de tratamento médico e não de pagamento e quantia certa, como equivocadamente afirmou a parte.

Portanto, descabida sua pretensão neste tocante.

Todavia, no que pertine ao bloqueio dos valores referentes À multa, tenho que merece receber agasalho jurídico as afirmações do Recorrente.

Digo isto ancorada na Tese firmada sob o n.743 do STJ que concluiu que:
A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.

Assim, para que se possa executar a multa diária fixada em razão de descumprimento de obrigação é imperioso que se aguarde a confirmação da tutela de urgência pela sentença meritória, o que não ocorreu no presente caso, motivo pelo qual o bloqueio dos valores não deve subsistir.

Nesse mesmo sentido colaciono o seguinte julgado desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA E NÃO CONFIRMADA POR SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO DE PREJUDICADA EM RAZÃO DE QUESTAO DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA DE OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO DAS ASTREINTS. TEMA 743/STJ. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.
RECONHECIDA DE OFÍCIO A NULIDADE PROCESSUAL, DETERMINANDO A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NA ORIGEM. APELAÇÃO PREJUDICADA. À UNANIMIDADE.

1-Apelo que se insurge contra a sentença de Embargos à Execução com fundamento em excesso de execução. Presença de matéria de ordem pública a ser reconhecida de ofício por esta Instância Recursal concernente à nulidade que atinge a sentença.

2-Os Embargos à Execução propostos contra a Execução nº 00131418020158140039 foram julgados parcialmente procedentes para afastar a responsabilização pessoal do Secretário de Saúde do Estado do Pará, mantendo a responsabilidade do Estado do Pará e a legalidade da cobrança da multa por parte do Apelado. A multa executada fora arbitrada em sede de tutela antecipada nos autos do processo nº 0051167820158140039.

3-Para a execução de multa diária fixada em razão de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, em sede de tutela antecipada, faz-se necessária a sua confirmação em sentença de mérito, a teor do entendimento pacificado pelo STJ em julgamento realizado pela sistemática dos recursos repetitivos referente ao Tema 743.

4-Concessão de tutela antecipada nos autos da Ação Civil Pública,
Processo nº 0005116-78.2015.8.14.0039,
proposta pelo Ministério Público, em favor da
recém-nascida E.V.P.P., onde determinou-se que o
Estado do Pará
procedesse à imediata transferência da menor para Unidade de Tratamento de Saúde Intensivo Neonatal, para ser submetida ao tratamento adequado à sua situação, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

5-Em consulta ao processo no sistema LIBRA, constata-se que o processo fora extinto sem a resolução do mérito nos termos do art. 485, VI e VIII do CPC/15, constando da sentença que após a concessão da
Tutela Antecipada o Representante do Ministério Público concordou com o pedido do Estado do Pará de extinção do feito pela perda do Interesse.

6-Inobstante ter havido a extinção do feito sem resolução do mérito, fora implementada a execução das astreintes arbitradas na tutela antecipada de referida ação, tutela esta que não fora confirmada em sentença, devendo ser reconhecida de ofício a nulidade do processo de execução ante a ausência de título executivo.

7-
Apelação Prejudicada.

Nulidade processual reconhecida de ofício,
ante a ausência de título executivo, determinando a extinção da execução na origem. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0051129-38.2015.8.14.0039 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/08/2018 )

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para confirmar os efeitos da tutela sumária anteriormente concedida e reformar a decisão agravada no tocante ao bloqueio dos valores de referentes à multa cominatória.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2024